Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-03.2015.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS – EXECUÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Apelante que alega a ocorrência de nulidade da arrematação por ausência de intimação – Inocorrência – Devidamente reconhecida a legalidade da penhora de bem imóvel do devedor, porquanto realizada para pagamento de dívida de natureza alimentar do co-proprietário do bem – Afastada tese de que o imóvel

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS – EXECUÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Apelante que alega a ocorrência de nulidade da arrematação por ausência de intimação – Inocorrência – Devidamente reconhecida a legalidade da penhora de bem imóvel do devedor, porquanto realizada para pagamento de dívida de natureza alimentar do co-proprietário do bem – Afastada tese de que o imóvel foi arrematado por preço vil – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.